Tribunal: TJBA
Processo: 8034848-22.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8034848-22.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA Advogado(s): MICHEL SOARES REIS registrado(a) civilmente como MICHEL SOARES REIS AGRAVADO: AURINETE GOMES DE AGUIAR Advogado(s): mk3 ACORDÃO EMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO CIRÚRGICO E MEDICAMENTO A PACIENTE ECONOMICAMENTE DESFAVORECIDO. INDICAÇÃO MÉDICA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA E EM TRIBUNAIS SUPERIORES. TEMA 793 STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES POLÍTICOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. I – A decisão recorrida prestigiou princípios caros na ordem jurídico-positiva, quais sejam, a proteção à vida e à saúde e o princípio da dignidade humana. II – O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente(tema 793 STF). III – A saúde é direito de todos e dever dos Estados e Municípios, que deverão assegurar a sua fruição igualitária, instituindo ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, fornecendo medicamentos e possibilitando os meios necessário ao tratamento da saúde. IV – Agravo desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8034848-22.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA e como apelada AURINETE GOMES DE AGUIAR. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator. Salvador, .